Tribunal: TJPA
Processo: 0002623-71.2017.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002623-71.2017.8.14.0100

APELANTE: REGINALDO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – AMEAÇA (ART. 147) E INCÊNDIO (ART. 250) NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR –
1)
PLEITO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. PROVIMENTO. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA RETRATAÇÃO QUANTO AO REFERIDO ILÍCITO REALIZADA EM AUDIÊNCIA JUDICIAL ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – ADMISSÃO DA RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
2)
PLEITO DE RECUÇÃO DA PENA BASE QUANTO AO CRIME DE INCÊNCIO. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA PENA BASE. SÚMULA Nº. 23 DO TJE/PA.
3)
PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. PROVIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL UTILIZADA PARA EMBASAR A SENTENÇA. RECONHECIMENTO QUE SE IMPÕE. SÚMULA Nº. 545 DO STJ.
4)
DEMANDA PELA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO. SÚMULA Nº. 588 DO STJ. CRIME PRATICADO NO AMBIROT DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
5)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal, e reconhecer em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de incêndio, redimensionando a pena definitiva do acusado para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa. UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
, inconformado com a sentença (
fls. 189/201 – ID 4339347
) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que o condenou à pena de 03 (três) meses de detenção pela prática do crime descrito no art. 147 do CPB (Ameaça), bem como a 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime do art. 250 do CPB (Incêndio), em concurso material (art. 69 do CPB), fixando o regime inicial semiaberto para o cumprimento da sentença.

Em suas razões recursais (
fls. 213/219 – ID 4339348
), o apelante pugnou pela extinção de sua punibilidade quanto ao crime de ameaça, considerando a retratação da vítima ao declarar que não possui interesse em representar o apelante. Outrossim, quanto ao crime de incêndio, pugna pela retificação da pena base para o mínimo legal, além do reconhecimento da atenuante pela confissão espontânea, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Em contrarrazões (
fls. 221/231 – ID 4339349
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, a fim de que seja extinta a punibilidade do recorrente quanto ao crime de ameaça, bem como, para que seja aplicada a atenuante da confissão na dosimetria da pena do ilícito de incêndio, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 243/247 – ID 4339350
).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 15 de maio de 2017, o ora denunciado
REGINALDO PEREIRA DA SILVA
, foi perseguido e capturado por uma guarnição da polícia militar após ter ateado fogo na casa de sua ex-companheira, Sra. Joelma Bezerra da Silva, tendo ainda, antes da referida atitude, se dirigido até o trabalho da vítima e tentado agredi-la, ameaçando-a de morte e dizendo que iria fazer "uma bagaceira" na casa dela, o que realmente foi levado a efeito.

Em seu depoimento, a ofendida relatou que conviveu maritalmente com o denunciado entre os anos de 2009 a 2017 e que, no início deste ano, terminou o relacionamento porque o ex-companheiro estava fazendo uso de drogas. Disse ainda que o denunciado havia voltado de Belém recentemente e tentado reatar a relação, o que não foi aceito por ela. A partir daí, passou a ser ameaçada de morte por ele.

Segue informando que no dia do ato incendiário, relatou que recebeu uma ligação dizendo que Reginaldo havia colocado fogo em sua casa, só não perdendo a casa porque contou com a ajuda de vizinhos que a ajudaram a apagar as chamas.

Em sede policial, o denunciado relata que se envolveu com drogas e o casal acabou se separando. Confessa que ateou fogo nas coisas de Joelma porque estava drogado, mas não pretendia matá-la, apenas fazer com que voltasse com o relacionamento amoroso e que tem muito ciúme dela.

Em razão dos fatos, a denúncia apresentada pelo
Parquet
foi parcialmente admitida, tendo sido acusado condenado pela prática dos crimes de ameaça (art. 147 do CPB) e incêndio (art. 250 do CPB).

Nas razões do apelo interposto, o recorrente pugnou inicialmente, pela extinção de sua punibilidade quanto ao crime de ameaça, aduzindo para tanto, que a vítima renunciou ao seu direito de representação em relação ao crime de ameaça, afirmando que a conduta do acusado foi um fato isolado na sua vida de casal.
Assiste razão ao pleito do recorrente.

De fato, observa-se que, em documento juntado aos autos (
fls. 105 – ID 4339341
), a ofendida apresentou declaração informando que não se sente ameaçada pelo acusado e dispensando as medidas protetivas anteriormente decretadas, tendo reiterado sua manifestação perante o juízo por ocasião da realização de audiência realizada em 05.07.2017 (
fls. 124/125 – ID 4339342
),

aduzindo na oportunidade que não possuía interesse em representá-lo criminalmente, destacando-se que a retratação ocorreu antes do recebimento da denúncia, datada de 12.07.2017 (
fl. 130 – ID 4339343
), na qual inclusive, o magistrado fez constar a expressa renúncia da vítima à representação, senão vejamos:

“(...)

Destarte, após compulsar os autos, entendo presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo Penal, especificamente, a narração do fato delituoso, com suas circunstâncias, a qualificação do(o-s) denunciado(a-s), a classificação do crime, bem como o rol de testemunhas, motivo pelo qual
recebo
a denúncia à luz da dicção do art. 396
1
, do mencionado código de ritos, ao tempo em que defiro os requerimentos do Ministério Público constantes da denúncia.

Vislumbro que quanto ao delito descrito no art. 147, do CPB, foi realizado audiência em conformidade com o artigo 16, da Lei n° 11.340/2006, ocasião na qual a vítima compareceu e alegou em juízo que não deseja o prosseguimento do feito, afirma o mais que o ora denunciado não representa ameaça, e atento que o delito em análise é ação penal condicionado e pelo que se apurou em audiência, motivo pelo fica renunciado a representação.

(...)”

Com efeito, nos termos do que dispõe o art. 16 da Lei nº. 11.340/06
[1]
, tratando-se de delito cuja ação penal pública é condicionada à representação, é admitida a renúncia da ofendida ao ato desde que realizada perante o juízo, em audiência especificamente designada para tal fim, conforme ocorreu no caso em tela.

No mesmo sentido, vejamos os seguintes precedentes acerca da matéria,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - VIAS DE FATO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRELIMINAR - MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA PELA RETRATAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE EM QUE FOI OUVIDA - ADMISSÃO DA RENÚNCIA À REPRESENTAÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO AO DELITO DE AMEAÇA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.
- Na hipótese dos autos, a vítima, ouvida perante a autoridade declarou não desejar representar criminalmente em desfavor do réu, sendo realizada audiência especial, nos termos do art. 16, da lei nº 11.340/06, antes do recebimento da denúncia, oportunidade na qual a vítima declarou não desejar que o réu fosse processado criminalmente. Extinção da punibilidade do acusado em relação ao crime do art. 147 do código penal, na forma do art. 107, inciso v, do mesmo normativo.

(...)

(TJMG - Apelação Criminal 1.0569.19.000302-4/001, Relator(a): Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado) , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 21/09/2022, publicação da súmula em 23/09/2022)

Por tais razões,
merece acolhimento o pleito recursal, devendo ser extinta a punibilidade do réu em relação ao delito de ameaça (art. 147 do CPB), na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal
[2]
.

Demais disso, quanto ao crime de incêndio (art. 250 do CPB), demandou o recorrente pela retificação da pena base para o mínimo legal, além a aplicação da atenuante da confissão, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Neste ponto, merece parcial acolhimento a insurgência do apelante.

Reavaliando os vetores do art. 59 do CPB, verifica-se que, acertadamente o juízo de piso valorou em desfavor do apelante a
culpabilidade
, haja vista que o réu praticou a conduta imbuído por ciúme que sentia de sua ex companheira; no mesmo sentido, pesou em desfavor do réu os
motivos do crime
por ter o réu cometido o ilícito tão somente para forçar a ofendida a reatar o relacionamento; some-se a isso as
circunstâncias e consequências do crime
, por ter o réu se aproveitado do fato de a vítima não estar as proximidades de sua residência para atear fogo no local, deixando prejuízos patrimoniais decorrentes da ação criminosa, razão pela qual, é impositiva a manutenção do
quantum
inicial

de pena fixado pelo juízo de origem no patamar médio de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e mais 100 (cem) dias-multa
.

Ressalta-se que, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 deste TJEPA
[3]
, havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao agente, justifica-se a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Na segunda etapa, não havendo circunstâncias agravantes, deve ser reconhecido em desfavor do acusado a atenuante da confissão espontânea, descrita no art. 65, inciso III, alínea d) do CPB, por ter o réu confessado a prática delitiva perante a autoridade policial, elemento utilizado pelo juízo para justificar a condenação do apelante, motivo pelo qual, por incidência da Súmula nº. 545 do STJ
[4]
, abrando a pena base em 06 (seis) meses de reclusão e mais 20 (vinte) dias-multa, restando a reprimenda definitiva do acusado quantificada em
04 (quatro) anos de reclusão e mais 80 (oitenta) dias-multa
, não havendo elementos a serem mensurados na fase derradeira.

Retificada a pena definitiva, fixo o regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, mantido o cálculo da pena base à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Ressalta-se por fim, que se mostra inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos moldes fixados pela Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)”

Demais disso, afasta-se a possibilidade de aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo de pena fixado ao apelante, nos termos do art. 77 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para declarar extinta a punibilidade do réu quanto ao crime de ameaça, na forma do art. 107, inciso V, do Código Penal, e reconhecer em benefício do apelante a atenuante da confissão espontânea quanto ao crime de incêndio, redimensionando a pena definitiva do acusado para 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e mais 80 (oitenta) dias-multa, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de fevereiro de 2023.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 16. Nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.

[2]

A
rt. 107 - Extingue-se a punibilidade:

(...)

V - pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito, nos crimes de ação privada;

[3]
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[4]
Súmula 545 do STJ - Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art.
65
,
III
,
d
, do
Código Penal
.

Belém, 28/03/2023